Tribunal: TJSP
Processo: 1092850-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
COBRANÇA. FRANQUIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada pela franqueadora contra franqueados, com pedidos parcialmente procedentes para declarar a rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueada, condenando ao pagamento de multa e valores devidos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto ao termo

Ementa:
COBRANÇA. FRANQUIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ PESSOA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada pela franqueadora contra franqueados, com pedidos parcialmente procedentes para declarar a rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueada, condenando ao pagamento de multa e valores devidos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto ao termo inicial de juros e atualização dos valores. Apelação da autora alegando nulidade da sentença por ausência de citação da corré Vênus 5, cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pelo provimento de outros pedidos também deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i.) a validade do processo sem a citação da corré Vênus 5, sociedade limitada unipessoal; e (ii.) o cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A citação é indispensável para a validade do processo, não sendo suprida pelo comparecimento espontâneo do sócio único da pessoa jurídica.
2. A separação patrimonial entre sociedade e sócio justifica a necessidade de citação da pessoa jurídica, conforme jurisprudência citada.
3. Nulidade da sentença decretada, com determinação de reenvio à origem para prosseguimento.
IV. RECURSO PROVIDO.